Tribunal: TJDFT
Processo: 0735362-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735362-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON JOSE SANT ANNA DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de interno interposto por ANDERSON JOSE SANT ANNA DE OLIVEIRA, contra decisão monocrática proferida no agravo de instrumento, a qual indeferiu o pedido de antecipação da tutela. A decisão agravada (ID 63260954) indeferiu o pedido liminar que visava compelir a impetrada a emitir Termo de Outorga e Aceitação de apoio à participação em eventos, cursos de curta duração ou visitas técnicas – TOA, em favor do impetrante e em conformidade ao item 16 da Chamada Pública 03/2024 – FAPDF PARTICIPA, Edital 02/2024, no intuito de garantir à sua efetiva participação no evento acadêmico a ocorrer na Espanha, entre os dias 24 e 26 de setembro desse ano, além de realocar recursos oriundos de chamadas públicas anteriores e futuras previstas para este mesmo ano orçamentário. Nesse sentido, esta Relatoria entendeu não ser possível verificar, nesta via recursal, ter ocorrido instabilidade no sistema eletrônico de submissão e recepção de propostas a ponto de prejudicar o certame, porquanto, neste momento processual, não se permite dilação probatória. A agravante interpôs agravo interno a fim de reformar a decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 64139988), pedindo a concessão de tutela provisória de urgência, “a fim de compelir o agravado a emitir Termo de Outorga e Aceitação de apoio à participação em eventos, cursos de curta duração ou visitas técnicas – TOA, em favor do agravante e em conformidade ao item 16 da Chamada Pública 03/2024 – FAPDF PARTICIPA, Edital 02/2024, no intuito de garantir à sua efetiva participação no XII CONGRESO INTERNACIONAL GIGAPP EN GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS, a ocorrer na Espanha entre os dias 24 e 26 de setembro do ano de 2024, além de realocar recursos oriundos de chamadas públicas anteriores e futuras previstas para este mesmo ano orçamentário (R$ 1.500.000,00 – Edital 02/2024, item 3.1), a fim de se garantir a segurança requerida, ao tempo em que se aplica o princípio da razoabilidade, para a contemplação da proposta de fomento enviada pelo agravante à FAP/DF, pelas razões ora expostas, considerando-se, ainda, o disposto nos itens 3.3.2 e 3.4 do Edital 02/2024 (doc. ID 63240742), mandando oficiar imediatamente a Autoridade Coatora, a fim de que providencie o imediato cumprimento da ordem judicial.” No mérito, requer a confirmação da liminar pleiteada. Assim, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2024 13:52:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador